Tribunal: TJPA
Processo: 0004148-40.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004148-40.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de paciente, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de exame de tomografia de coerência óptica, bem como do tratamento médico necessário, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a realização de todo o tratamento médico; (ii) determinar se há responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo custeio e fornecimento do tratamento de saúde; (iii) analisar se houve perda superveniente do interesse processual em razão do alegado cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, sendo o fornecimento do tratamento desdobramento lógico do direito à saúde invocado, conforme entendimento do art. 322, §2º, do CPC.

4. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

6. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

7. O cumprimento da decisão liminar não implica, por si só, a perda do objeto da demanda, uma vez que a tutela antecipada possui natureza provisória, sendo imprescindível o julgamento de mérito para confirmar a medida concedida e consolidar os efeitos da prestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples cumprimento da ordem judicial deferida em sede de tutela antecipada não afasta o interesse processual da parte autora, sendo necessário o pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda.

9. Assim, ainda que a realização do tratamento tenha sido realizada no curso do processo, subsiste o interesse no julgamento da ação, a fim de confirmar a tutela concedida e estabilizar a situação jurídica discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. Não configura julgamento extra petita a decisão que, em ação de saúde, determina tratamento médico necessário como desdobramento do pedido de exame, em observância à causa de pedir e ao direito fundamental à saúde

b. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

c. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

d. A redução do valor das astreintes é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

e. O cumprimento da obrigação apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII; CPC, arts. 322, §2º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no REsp 955388/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.05.2012; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de Rui Neves de Oliveira, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida e condenando o ente estadual e o Município de Parauapebas ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de exame de tomografia de coerência óptica e do tratamento médico necessário.

A sentença (
ID 12030201
), confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinou que os entes disponibilizassem o exame e o tratamento médico necessário e providenciassem a transferência do paciente, inclusive com custeio de tratamento particular, tendo havido, ainda, bloqueio de valores para cumprimento da medida.

Em sede de apelação (
ID 8731775
), o Estado do Pará suscita a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão extrapolou os limites do pedido inicial ao impor a realização de todo o tratamento médico, quando o pleito originário se restringia à realização do exame de tomografia de coerência óptica. Ademais, apontou a necessidade de reforma da sentença quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento, sustentando que o Município de Parauapebas possui gestão plena em saúde e recebe recursos para procedimentos de média e alta complexidade.

Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (
ID 8731783
), sustenta a necessidade de manutenção integral da sentença, ao argumento de que o direito à saúde possui natureza fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado ao paciente, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade desse direito diante de eventual omissão estatal, além de destacar a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso.

Ainda em sede de contrarrazões (
ID 13700155
), o Município de Parauapebas, em suas contrarrazões, suscita a perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que o paciente vem recebendo acompanhamento e tratamento médico contínuo, com revisão da indicação cirúrgica, o que teria esvaziado o objeto da demanda. Além disso, sustenta ter cumprido as obrigações que lhe competiam, especialmente no que tange ao transporte do paciente por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), defendendo, ainda, a observância da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou por não intervir nos autos por já estar atuando como autor da ação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita, bem como quanto à responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado.

Sustenta o apelante que a sentença é nula por ter extrapolado os limites do pedido inicial, ao impor não apenas a realização do exame de Tomografia de Coerência Óptica, mas também o fornecimento de todo o tratamento médico necessário.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Inicialmente, cumpre consignar que a alegação de julgamento extra petita, embora formulada sob a roupagem de nulidade, confunde-se, no caso concreto, com o próprio mérito da controvérsia, uma vez que demanda a interpretação do alcance do pedido inicial e da extensão da tutela jurisdicional adequada à proteção do direito material invocado.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional

Por sua vez, dispõe o art. 322, §2º, do mesmo diploma:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso dos autos, a pretensão deduzida pelo Ministério Público não se limita a um ato médico isolado, mas visa assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde do paciente Rui Neves de Oliveira, o qual se encontrava em situação de risco, com possibilidade de agravamento irreversível de sua condição oftalmológica no olho direito.

A menção, na petição inicial, à realização de exame específico não pode ser interpretada de forma restritiva e dissociada da causa de pedir, que revela a necessidade de diagnóstico e tratamento adequados. O exame constitui meio para a definição do tratamento adequado, não sendo um fim em si mesmo.

Nesse contexto, a determinação judicial de fornecimento do tratamento necessário configura mero desdobramento lógico e jurídico do pedido inicial, não caracterizando inovação indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento extra petita quando o magistrado concede providência compatível com a causa de pedir e necessária à efetivação do direito material.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUS.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA.DIREITO A TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃOOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOSTJ. 1. Caso em que o autor, portador de esquizofrenia crônica, propôs ação objetivando a condenação do ente público (Estado do Rio de Janeiro) ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento da cita enfermidade. 2. O juiz monocrático reconheceu a obrigação de fazer do Estado do Rio de Janeiro, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, bem como os que venham a ser necessários no curso do tratamento, "enquanto deles necessitar, mediante receita médica atualizada" (fl. 52).3.
Assim, inexiste, in casu, julgamento "extra petita", uma vez que o bem jurídico tutelado na presente ação é a saúde, buscando-se coma prestação jurisdicional o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da doença, e não a concessão de um determinado medicamento.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a decisão que, ante a pretensão genérica do pedido, defere tratamento com os medicamentos consectários, não incide no vício in procedendo do julgamento ultra ou extra petita." (REsp 625329/RJ, Rel. Min.Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.8.2004, DJ 23.8 .2004). No mesmo sentido: AgRg no Ag 865.880/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/06/2007, DJ 09/08/2007; AgRg no REsp654 .580/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/08/2005, DJ 17/10/2005; AgRg no REsp 1118442/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe29/04/2010; AgRg no REsp 908.616/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 30/04/2007.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 955388 RJ 2007/0120590-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2012) (GRIFO)

Assim, não há nulidade por julgamento extra petita, devendo a tese ser rejeitada.

Passemos para a análise da responsabilidade dos entes.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica a participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, não podendo se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o outro ente, na via administrativa, sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

Por fim, ressalto que, apesar do Município de Parauapebas afirmar que já houve o cumprimento integral da obrigação, ocasionando a perda superveniente do interesse processual, esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessária a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026